Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747082-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIZA NERIS DA CUNHA, MARIZA NERIS DA CUNHA HORTIFRUTIGRANJEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução de no 0723261-07.2025.8.07.0001, na qual contende com MARIZA NERIS DA CUNHA e MARIZA NERIS DA CUNHA HORTIFRUTIGRANJEIROS. Por meio da decisão agravada, o pedido de concessão de medidas atípicas aos executados, nos moldes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, foi indeferido. A decisão também rejeitou o pedido de substituição do exequente, sob o fundamento de que não compete ao exequente postular direito de terceiro em nome próprio, sem, contudo, apresentar fundamentação legal, jurisprudencial ou doutrinária que sustentasse tal entendimento. A decisão foi proferida no ID 251990161. Confira-se: “Na petição de id. 247193326, o embargado informa a cessão do crédito objeto da presente, requerendo a alteração do polo ativo para dele fazer constar o cessionário. No entanto, não compete ao exequente postular direito de terceiro em nome própria, visto que não se trata das hipóteses legais autorizadoras. Assim, indefiro o pleito de id. 247193326, cabendo ao cessionário postular a sua habilitação nos autos, conforme a sua conveniência. Não tendo o embargado apresentado impugnação, ficam as partes intimadas a especificar as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Nada sendo requerido, anote-se conclusão para sentença.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão da tutela recursa para suspender o curso dos embargos à execução até o julgamento final do presente recurso; b) o provimento do agravo de instrumento, com o reconhecimento do direito do credor à cessão de crédito e a consequente cassação da decisão agravada, com fulcro nos artigos 11 do Código de Processo Civil e 286 do Código Civil. Sustenta o agravante ser credor originário da obrigação executada, tendo realizado cessão de crédito à empresa SOA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA, conforme documentos colacionados nos IDs 247193327, 247193328 e 247193329. Alega ter requerido a substituição do polo ativo da demanda, com a citação da empresa cessionária, o que foi indeferido pelo juiz de origem. Argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação legal, contrariando o artigo 11 do Código de Processo Civil, que exige motivação para os atos decisórios. Afirma tratar-se de direito do credor a cessão de crédito, conforme previsto no artigo 286 do Código Civil, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade de anuência do devedor na fase de execução para a validade da cessão. Alega risco de prejuízo à empresa cessionária, diante do prosseguimento da ação sem sua devida habilitação, o que pode comprometer o resultado útil do processo. Argumenta estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77765993. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A petição de habilitação do cessionário nos autos é o meio processual pelo qual o novo titular de um crédito, após a formalização da cessão por ato entre vivos, requer ao juízo sua inclusão como parte legítima no processo judicial em curso. Essa medida é especialmente relevante em ações de execução ou cumprimento de sentença, nas quais o cessionário busca assumir a posição do credor originário (cedente) para dar continuidade à cobrança judicial. O pedido deve ser instruído com o contrato de cessão de crédito e demais documentos comprobatórios, demonstrando o interesse jurídico do requerente na demanda. A fundamentação jurídica para esse pedido encontra respaldo no artigo 778 do Código de Processo Civil (CPC/2015), que autoriza expressamente a execução por quem recebeu o crédito por ato entre vivos, desde que comprove tal transferência por documento hábil. Além disso, os artigos 109 e 119 do CPC tratam da intervenção de terceiros e da substituição de partes, permitindo que o cessionário seja habilitado no processo, desde que demonstre seu legítimo interesse. A habilitação não exige anuência do devedor, bastando a comprovação da cessão e a solicitação ao juízo competente, que decidirá sobre a substituição processual. Diante do que dispõe o artigo 778 do Código de Processo Civil, é possível concluir que o ônus de atuar nos autos após a cessão do crédito recai sobre o cessionário, e não sobre o cedente. Isso porque a norma estabelece que a execução pode ser promovida por aquele a quem o direito foi transferido por ato entre vivos, desde que comprove tal transferência por documento hábil. Ou seja, uma vez realizada a cessão, é o novo credor quem deve tomar a iniciativa de requerer sua habilitação no processo judicial, assumindo a posição anteriormente ocupada pelo cedente. Essa interpretação é reforçada pela lógica processual e pela necessidade de garantir segurança jurídica e clareza na relação processual. A atuação do cessionário nos autos depende de sua manifestação expressa perante o juízo, por meio de petição fundamentada e instruída com o contrato de cessão. Assim, o cessionário não apenas tem o direito, mas também o dever de se habilitar formalmente no processo, a fim de exercer os poderes inerentes à titularidade do crédito, como promover atos executivos, receber valores e acompanhar o andamento da demanda. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizada probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, dia 24 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator